Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE EPP E LTCAT. RESIDÊNCIA MÉDICA. ACESSO À INFORMAÇÃO. TUTELA DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO. CELERIDADE.
1. A emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) do residente médico assegura o direito ao acesso de informações de interesse pessoal e destinado a tutelar direito fundamental, conforme previsto no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal e regulado pela Lei 12.527/2011.
2. O art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 prevê que as disposições da Lei 9.784/1999 se aplicam, no que couber, aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, sendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias aquele destinado à decisão administrativa, respeitando-se o princípio da celeridade.
3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.